Tribunal: TJES
Processo: 0030280-20.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030280-20.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIRLANE DIAS CARNEIRO e outros

APELADO: NIVIA ROCHA DOS PASSOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE INFORMANTE – PROVA DISPENSÁVEL –
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA POSSE –
POSSE SOBRE A ÁREA DEMONSTRADA

POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL
–

TURBAÇÃO
COMPROVAD
A

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A dispensa da oitiva de informante não prejudicou a defesa dos apelantes, tendo em vista que suas declarações eram destinadas à comprovação da aquisição do lote pelos recorrentes, e não sobre o exercício efetivo da posse, verdadeiro objeto deste feito. Afastado, portanto, o alegado cerceamento de defesa.

2.
Sobre a demonstração da posse, a prova documental produzida por requerentes e requeridos – recibos e contratos de compra e venda que jamais foram levados a registro – não são capazes de demonstrar, minimamente, o exercício possessório por nenhuma das partes.

3.
Por outro lado, a prova testemunhal colhida nas audiências de justificação realizadas em ambos os feitos possessórios indicam que os ora apelados
NIVIA ROCHA DOS PASSOS

e

VICENTE DE OLIVEIRA NETTO
exerciam a posse do lote desde o ano de 2012.

4.
Ao que tudo indica, Olair Alves de Souza negociou o lote em questão com duas pessoas diversas, ou seja, Maria Tereza Freitas de Carvalho, que vendeu o imóvel para
NIVIA ROCHA DOS PASSOS

e

VICENTE DE OLIVEIRA NETTO
, e Hércules Pedro Aguiar, que negociou o imóvel com
GIRLANE DIAS CARNEIRO
e
LUIZ CARLOS TOFANO SARTÓRIO
. Tal imbróglio, todavia, que não constitui objeto da presente ação, restrita à aferição da posse sobre o imóvel em discussão.

5
.Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GIRLANE DIAS CARNEIRO
e
LUIZ CARLOS TOFANO SARTÓRIO
interpuseram recurso de apelação cível em face da r. sentença de fls. 108/109-verso, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação de manutenção de posse movida em seu desfavor por
NIVIA ROCHA DOS PASSOS

e

VICENTE DE OLIVEIRA NETTO
,

que

julgou procedente o pedido autoral.

Os apelantes, em suas razões recursais apresentadas às fls. 112/134, alegam, em resumo, que:
(
i
)
o indeferimento da oitiva de testemunha por estes arrolada em sede de audiência de justificação prejudicou seu direito de defesa;
(ii)
“com a intenção de possuir a propriedade que acabara de comprar, movimentou-se para iniciar obras no terreno, que até então só tinha a base baixa de um muro e faltando um portão, momento em que foi surpreendida pela invasão dos recorridos” (fl. 118);
(iii)
“embora tenha sido de fato comprovado a propriedade dos Recorrentes com a data anterior, o douto juízo deferiu a proteção possessória aos Recorridos” (fl. 119);
(iv)
“até a visita da Recorrente ao lote não havia nenhum indício de que os Recorridos eram os possuidores” (fl. 121);
(v)
“após tomar conhecimento da existência da posse dos Recorrentes, e que os mesmos estavam inclinados a reformar o lote, os recorridos invadiram, muraram e bloquearam a passagem do mesmo com portão e cadeado” (fl. 124);
(vi)
“a posse dos Recorridos permanece totalmente injusta uma vez que violenta ao forçar o posicionamento do portão e cadeado. Clandestina por formalizada em meios não públicos e precária por não ser confiável” (fl. 125); e que
(vii)
“as contradições são inúmeras, entre as testemunhas e entre seus depoimentos” (fl. 129).

Em breve histórico,
NIVIA ROCHA DOS PASSOS

e

VICENTE DE OLIVEIRA NETTO

ajuizaram a presente demanda de manutenção de posse narrando turbação, pelos requeridos
GIRLANE DIAS CARNEIRO
e
LUIZ CARLOS TOFANO SARTÓRIO
, do lote 04, da quadra 54, do Loteamento Enseada de Jacaraípe, com área de 300m2 (trezentos metros quadrados).

Sustentam que adquiriram o imóvel no ano de 2012, pela quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), de Maria Tereza Freitas de Carvalho.

A cadeia de aquisição do lote foi descrita por meio da escritura pública declaratória de fl. 13/14.

Argumentam que construíram um muro no perímetro da área, porém, a partir de setembro de 2014, passaram a ser incomodados pelos requeridos, que se afirmavam proprietários do lote, o que ensejou a confecção do Boletim de Ocorrência de fl. 21.

Lado outro, os requeridos sustentam que adquiriram o lote em questão da pessoa de Hércules Pedro de Aguiar, conforme contrato juntado às fls. 13/14, dos autos da reintegração de posse em apenso (nº 00300825-90.2014.8.08.0048, ajuizada pelos ora requeridos em desfavor dos requerentes), que, por sua vez, teria adquirido o imóvel de Olair Alves de Souza em 03/07/2009, nos termos do recibo de fl. 17 dos autos em apenso.

Em sede de audiência de justificação realizada neste feito, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelos requerentes.

Reginaldo Honório da Silva confirmou a cadeia sucessória do imóvel narrada na inicial, afirmando, inclusive, que foi o responsável pela intermediação do negócio entre Maria Tereza Freitas de Carvalho e
VICENTE DE OLIVEIRA NETTO
Consignou, também, que os requerentes construíram um muro no local.

A testemunha Nelson Monteiro dos Santos Júnior também confirmou a construção do muro pelos requerentes. Registrou que reconhece
VICENTE DE OLIVEIRA NETTO
como possuidor do imóvel.

Por fim, a testemunha Olair Alves de Souza, além de ratificar a aquisição do imóvel pelos requerentes, afirma que foram estes aumentaram o muro construído no local, nos seguintes termos (fl. 55):

[...] que em 2009 comprou um sítio de Hércules Pedro Aguiar pelo valor de 150 mil reais, dando como pagamento 1 veículo 2008 no valor de 50 mil reais, 3 cheques no valor de 4 mil cada, mais alguns no valor de mil reais e o lote localizado na Enseada de Jacaraípe, no valor de 30 mil reais; que passado algum tempo Hércules solicitou ao depoente uma pousada no sítio, porém depois não quis sair de lá, trocando as fechaduras e cadeados, não deixando o depoente entrar mais no sítio; que em razão disso desfizeram o negócio e Hércules devolveu ao depoente os documentos do lote e mais alguns cheques; que algum tempo depois o depoente vendeu o lote para Maria Tereza e esta vendeu posteriormente para a autora; que o negócio com Hércules durou aproximadamente 7 meses, sendo que neste período ele nem chegou a tomar posse direta sobre o lote; que tudo que tem no lote foi o depoente que fez; que cercou o lote com muro de altura normal e posteriormente Vicente aumentou o muro colocando duas fileiras de lajota; que quando comprou o sítio de Hércules foi formalizada a transação através de contrato escrito; que quando desfizeram o negócio não foi feito o distrato por escrito; que vendeu o lote para Maria Tereza há cerca de 5 anos; que não sabe dizer quando Maria Tereza vendeu o lote para os autores: que Maria Tereza não fez nenhuma benfeitoria no lote; que os autores fizeram apenas o aumento do muro [...].

Nos autos da ação de reintegração de posse em apenso, foi ouvida uma testemunha, Luiz Marcos Gonçalves da Hora, quando da realização de justificação, que afirmou o seguinte (fls. 47, daqueles autos):

[...] que trabalha como prestador de serviços e no dia 16 de maio de 2014 foi contratado pela autora para fazer uma limpeza no lote em discussão, bem construir um galpão no local; que também foi contratado para aumentar o muro do lote, pois o que lá está construído é baixo; que quando chegou no lote, foi informado por dois rapazes que estavam trabalhando no lote ao lado, que não era para adentrar o terreno porque o mesmo pertencia ao Sr. Vicente; que procurou a autora e relatou tal fato, tendo ambos se dirigido até a casa de Vicente; que a autora e Vicente conversaram enquanto o depoente permaneceu mais afastado; que uma semana depois passou na frente do lote e avistou um portão fechando o acesso; que conhece o Sr. Vicente apenas de vista; que não sabe informar quem construiu o muro no terreno; que não sabe de quem a autora adquiriu o lote; que não conhece Hércules Pedro Aguiar e nem Olair Alves de Souza; que não dizer a quem pertencia o lote antes de ser adquirido pela autora; que não sabe dizer se o muro que cercava o lote era uma construção recente; que o lote estava cheio de mato, aparentemente abandonado; que não conhece e nem nunca ouviu falar em Maria Tereza Freitas de Carvalho [...].

Na oportunidade, os ora apelantes pugnaram pela oitiva de Alessandro de Paula Santos, que, todavia, em razão do parentesco por afinidade com
GIRLANE DIAS CARNEIRO
, não foi inquirida pelo magistrado de primeiro grau.

A dispensa da oitiva, ao reverso do que foi afirmado nas razões recursais, não prejudicou a defesa dos apelantes, tendo em vista que, de acordo com termo de fl. 48 dos autos em apenso, suas declarações eram destinadas à comprovação da aquisição do lote pelos recorrentes, e não sobre o exercício efetivo da posse, verdadeiro objeto deste feito.

Desse modo, resta afastado o argumento de cerceamento de defesa articulado pelos recorrentes, uma vez que o magistrado
a quo
, enquanto destinatário da prova, dispensou a realização de prova desnecessária.

Sobre a demonstração da posse, a prova documental produzida por requerentes e requeridos – recibos e contratos de compra e venda que jamais foram levados a registro – não são capazes de demonstrar, minimamente, o exercício possessório por nenhuma das partes.

Por outro lado, a prova testemunhal já mencionada, colhida nas audiências de justificação realizadas em ambos os feitos indicam que os ora apelados
NIVIA ROCHA DOS PASSOS

e

VICENTE DE OLIVEIRA NETTO
exerciam a posse do lote desde o ano de 2012.

Releva notar que a testemunha arrolada pelos próprios apelantes – Luiz Marcos Gonçalves da Hora – afirmou que quando contratado em 2014 para edificar no local foi informado por vizinhos que o terreno pertencia a
VICENTE DE OLIVEIRA NETTO
.

Ao que tudo indica, Olair Alves de Souza negociou o lote em questão com duas pessoas diversas, ou seja, Maria Tereza Freitas de Carvalho, que vendeu o imóvel para
NIVIA ROCHA DOS PASSOS

e

VICENTE DE OLIVEIRA NETTO
, e Hércules Pedro Aguiar, que negociou o imóvel com
GIRLANE DIAS CARNEIRO
e
LUIZ CARLOS TOFANO SARTÓRIO
. Tal imbróglio, todavia, que não constitui objeto da presente ação, restrita à aferição da posse sobre o imóvel em discussão.

Desse modo, presentes os requisitos demandados pela Lei para a determinação da manutenção de posse dos autores, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, considerando que a sentença foi proferida já na vigência do CPC/2015, destaco que os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso.

Nesse contexto, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, totalizando, assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanhar o relator